Tribunal: STJ
Processo: 0182355-39.2019.8.13.0433
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181657 - MG(2026/0059710-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOHNNY HERBERT SANTOS NUNES
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser
desclassificada para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, reconheceram a materialidade e a
autoria do crime de tráfico de drogas com base em elementos concretos: apreensão de mais de
dois quilos de maconha (um tablete no bolso do réu e duas barras prensadas ocultas na caixa d’
água de sua residência), forma de acondicionamento incompatível com consumo pessoal, laudos
periciais confirmando a natureza da substância e depoimentos firmes dos policiais militares,
inclusive quanto à admissão do réu de que receberia valor para guardar a droga para terceiros.
4. A desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
demandaria rediscutir a destinação da substância entorpecente, o que implicaria reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório (quantidade, forma de armazenamento, local da
apreensão e circunstâncias da ação), providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.
arts. 28 e 33;
11.343/2006,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.802.251/PA,
DJEN
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
17/6/2025,
25/6/2025;
REsp n. 2.092.432/SP,
11/6/2025,
DJEN 16/6/2025.
Documento eletrônico VDA55900732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a774876a-d432-4439-b7a0-7f4a806ae7e9

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:53
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a774876a-d432-4439-b7a0-7f4a806ae7e9

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3181657 - MG(2026/0059710-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOHNNY HERBERT SANTOS NUNES
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser
desclassificada para uso pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, reconheceram a materialidade e a
autoria do crime de tráfico de drogas com base em elementos concretos: apreensão de mais de
dois quilos de maconha (um tablete no bolso do réu e duas barras prensadas ocultas na caixa d’
água de sua residência), forma de acondicionamento incompatível com consumo pessoal, laudos
periciais confirmando a natureza da substância e depoimentos firmes dos policiais militares,
inclusive quanto à admissão do réu de que receberia valor para guardar a droga para terceiros.
4. A desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal
demandaria rediscutir a destinação da substância entorpecente, o que implicaria reexame
aprofundado do conjunto fático-probatório (quantidade, forma de armazenamento, local da
apreensão e circunstâncias da ação), providência vedada em recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55900909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 0710284b-f059-4201-9f4e-9d78075c17bb

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para uso pessoal demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Lei n.
arts. 28 e 33;
11.343/2006,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.802.251/PA,
DJEN
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
17/6/2025,
25/6/2025;
REsp n. 2.092.432/SP,
11/6/2025,
DJEN 16/6/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONNY HERBERT SANTOS
contra decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
NUNES
especial.
A parte agravante sustenta que as premissas fáticas se encontram devidamente
delineadas pela instância ordinária, não havendo necessidade de reexame fático-
probatório, reiterando a alegação de que a condenação por tráfico de drogas se apoiou, em
essência, em depoimentos policiais não corroborados por outros elementos probatórios.
Aduz que apenas uma pequena porção de entorpecente foi encontrada em posse
direta do recorrente (no bolso), compatível com consumo pessoal, ao passo que o restante foi
localizado em caixa d’água de acesso comum, sem prova de posse exclusiva.
Defende que, à luz do § 2o do artigo 28 da
devem prevalecer
Lei 11.343/2006,
critérios como natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias
pessoais e antecedentes, o que conduziria à desclassificação para posse para consumo. Invoca a
presunção de inocência e o princípio do
afirmando que não há prova segura do
in dubio pro reo,
destino mercantil da droga, razão pela qual o acórdão recorrido teria aplicado indevidamente o
artigo 33 em detrimento do artigo 28 do referido diploma legal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não possuem o
condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55900909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 0710284b-f059-4201-9f4e-9d78075c17bb

Consoante anteriormente explicitado, para melhor elucidação dos fatos, transcrevo
os seguintes excertos do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 396 e 399-400, com destaques):

"[...] em apuração de notícias dando conta que Johnny, vulgo “Sherek”, além de estar
envolvido em diversas ocorrências de furto de portões em construções da região,
também estaria estocando grande quantidade de drogas para o elemento alcunhado
“Brunim”, diligenciaram a sua residência e o abordaram, tendo em seu poder, no
bolso da bermuda, um tablete de maconha.
Acrescentaram, ainda, que, com o auxílio dos animais da ROCCA, localizaram mais
02 barras prensadas de maconha, pesando aproximadamente dois quilos, escondidas
no interior da caixa d”água da residência, sendo que, questionado, o réu terminou por
confirmar à guarnição que receberia 200 reais para guardar as substâncias para um
indivíduo cuja identidade não pode declinar.
Tais testemunhas salientaram, por fim, sem titubear, que ao ser flagrado guardando
as drogas em sua residência, Johnny ofereceu aos policiais uma arma de fogo em
troca de sua liberdade e, após simularem aceitar a proposta, o réu entrou em contato
telefônico com terceiros, porém não logrou êxito na obtenção do armamento
prometido. Ressalto que, atualmente, é pacífica a jurisprudência no sentido de que os
policiais civis ou militares, mormente os que se encontravam no momento e no lugar
do crime ou que atuaram nas investigações merecem a mesma credibilidade dos
testemunhos em geral, somente podendo ser desprezados se demonstrado, de modo
concreto, que agiram sob suspeição. Nada havendo que retire a idoneidade de seus
depoimentos, a palavra deles serve como prova suficiente para subsidiar o
convencimento do julgador.
A propósito, colhem-se precedentes do Pretório Excelso e do augusto STJ,
respectivamente:
[...]
Assim, apesar de a defesa ter alegado insuficiência de provas em relação à
traficância, não é o que se verifica do conjunto dos elementos de convicção
existentes no feito, suficiente a ensejar a condenação de Johnny pelo tráfico.
Não há que se falar, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de droga
para uso próprio. De acordo com o §2o do artigo 28 da
deve-se
Lei no 11.343/06,
atender à natureza e quantidade de substância apreendida, ao local e às condições em
que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta
e aos antecedentes do agente, para que se possa determinar se a droga destinava-se
mesmo a consumo pessoal. E, neste diapasão, a forma como a droga foi localizada
(duas barras prensadas e um tablete de maconha, pesando quase 02 quilos,
montante e formato incompatíveis com o imediato consumo almejado pelo mero
usuário), juntamente com informações de que o agente estaria estocando as
evidenciam o nítido propósito mercantil,
substâncias para notório narcotraficante,
não havendo nos autos qualquer comprovação da exclusividade de uso das
substâncias apreendidas.
E, ainda que o increpado fosse também usuário de entorpecentes, cabe acrescentar
que tal fato não afasta, por si só, a possibilidade de sua condenação pelo delito de
tráfico, quando o contexto probatório aponta para o envolvimento na mercancia
ilícita, até porque é frequente usuários perpetrarem o crime mais gravoso com a
finalidade de sustentar o próprio vício.
Banda outra, os elementos de convicção também são mais que suficientes para
comprovar que Johnny, flagrado com drogas, ofereceu aos policiais militares uma
vantagem indevida (consistente na entrega de arma de fogo) para que não
Documento eletrônico VDA55900909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 0710284b-f059-4201-9f4e-9d78075c17bb

efetivassem a sua prisão em flagrante, o que configura indiscutivelmente as
elementares do tipo penal previsto no artigo 333 do Código Penal."

Como se vê, a condenação por tráfico de drogas encontra-se amparada tanto em
provas colhidas na fase inquisitorial quanto em juízo, conforme depoimentos dos policiais
militares e o contexto da prisão em flagrante do réu. Segundo a instância ordinária, o recorrente
foi preso por tráfico de drogas após diligência policial motivada por informações de que ele
estaria armazenando entorpecentes em sua residência. Durante a abordagem, os policiais
encontraram um tablete de maconha em seu bolso e, com o auxílio de cães farejadores,
localizaram mais duas barras prensadas de maconha escondidas na caixa d’água da casa,
totalizando mais de dois quilos da substância. Conforme os depoimentos policiais, o próprio
acusado admitiu que receberia R$ 200 para guardar a droga para terceiros.
A quantidade expressiva e a forma de armazenamento da droga, incompatíveis com
o consumo pessoal, aliadas aos depoimentos firmes dos policiais e aos laudos periciais que
confirmaram a natureza do entorpecente, demonstraram a materialidade e a autoria do crime de
tráfico, justificando a prisão e a condenação do réu.
Desse modo, a alteração do julgado, a fim de desclassificar o delito de tráfico de
drogas, ou mesmo de absolver o recorrente, demandaria nova incursão no arcabouço probatório
dos autos, o que não é possível nesta via especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido, confiram-se, com destaques:
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial, com fundamento no
III, do Código de Processo Civil, em
art. 932,
razão da vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a condenação por tráfico de
drogas, destacando a materialidade e autoria do crime, com base em provas materiais
e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais.
3. A defesa alega que a intenção é discutir matéria jurídica e não reexaminar provas,
sustentando a possibilidade de revaloração de provas em recurso especial e citando
precedentes do STJ para desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de
tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas,
considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a desclassificação do crime demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA55900909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 0710284b-f059-4201-9f4e-9d78075c17bb

6. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve
considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28,
§ 2o, da Lei n. 11.343/2006.
7. A condenação por tráfico foi baseada em elementos como a quantidade e
forma de acondicionamento da substância, além das circunstâncias da prisão em
flagrante, que indicam destinação ao comércio ilícito.
8. Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova,
desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado
pela defesa.
9. O agravo regimental foi considerado mera reiteração de argumentos já analisados,
sem fundamento novo apto a alterar a decisão.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso
2. A
pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial.
determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e
condições da apreensão. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde
que não haja dúvida sobre a imparcialidade".
Dispositivos relevantes citados:
§ 2o;
Lei n. 11.343/2006, art. 28,
CPC,
III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 932,
762.132/SP,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AR Esp
14/11/2022;
n.
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
2.721.091/GO,
3/12/2024;
STJ, AgRg no AR Esp n.
Rel. Min. Relator, Quinta Turma, julgado
2.629.078/MG,
em
"
22/10/2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.802.251/PA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/6/2025,
25/6/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
TESE RECURSAL DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO COM BASE EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO.
I, "A" E § 2o, DO
ART. 1.030,
CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. NECESSIDADE
DE REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A negativa de seguimento ao recurso especial baseada na contraposição da
pretensão recursal a tema de repercussão geral fixado pelo STF desafia a interposição
de agravo interno, nos termos do
I, "a" e § 2o, do CPC. Nessa hipótese,
art. 1.030,
caso a decisão de inadmissibilidade proferida na origem não seja adequadamente
impugnada, opera-se a preclusão que inviabiliza nova discussão acerca da matéria.
2. No caso, as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da
.
Lei n. 11.343/2006)
Para chegar a conclusão diversa e desclassificar a conduta imputada ao réu em
recurso especial, seria necessária o reexame aprofundado de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55900909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 0710284b-f059-4201-9f4e-9d78075c17bb

3. Nos termos do
§ 2o, da
não é apenas a quantidade de
art. 28,
Lei n. 11.343/2006,
drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se
destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se
desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
REsp n. 2.092.432/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:31
Código de Controle do Documento: 0710284b-f059-4201-9f4e-9d78075c17bb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0059710-5
AREsp 3.181.657 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01823553920198130433 10000245288105004 1823553920198130433
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOHNNY HERBERT SANTOS NUNES
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ITALO PAUL RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOHNNY HERBERT SANTOS NUNES
ADVOGADO
: MOISES BENTO LACERDA NETO - MG159038
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155:1041<845320@
2026/0059710-5 - AREsp 3181657 Petição : 2026/0027021-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:58
Código de Controle do Documento: 5A38F474-1C64-4B3A-BA7A-1CC67946E681